Tribunal: TJSP
Processo: 1000500-80.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstia nos membros superiores. LER/DORT. Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal reconhecido pelo perito judicial. Moléstias degenerativas agravadas em razão das atividades desempenhadas. Benefício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstia nos membros superiores. LER/DORT. Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal reconhecido pelo perito judicial. Moléstias degenerativas agravadas em razão das atividades desempenhadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da realização da perícia médica. Ausência de insurgência da Parte Autora. Proibição de reformatio in pejus.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PROVIDA EM PARTE.